Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-51.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000104-51.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILVIANE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 568.697.381-49 (APELADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AUTORA E VÍTIMA FATAL – LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE – PEDIDO DE DELIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – FALTA DE INTERESSE – SENTENÇA QUE JÁ ESTABELECEU OS MARCOS DE INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode o companheiro sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT nº 1000104-51.2021.8.11.0003, julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante ao pagamento de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), à título de seguro obrigatório, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID 98442451, a apelante defende a não comprovação da qualidade de beneficiária da apelada, em razão da ausência de reconhecimento da união estável.

Aduz, ainda, a necessidade de se estabelecer a incidência dos juros de mora, desde a citação, e correção monetária, a partir da data do evento danoso.

Requer, por fim, o provimento do apelo para que seja julgada improcedente a demanda ou, subsidiariamente, para dispor sobre os juros de mora e a correção monetária, nos moldes acima delineados.

A parte apelada ofertou contrarrazões, de ID 98442455, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte apelada manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei nº 6.194/74 contra a seguradora apelante, por conta do falecimento do seu companheiro, Sr. Manoel dos Santos Moura, vitimado por acidente de trânsito ocorrido no dia 27 de julho de 2020.

O Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, condenando a ré/apelante ao pagamento de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante requer seja o recurso provido para afastar o dever de pagamento do benefício, diante da ausência de comprovação do vínculo de união estável.

Requer, ainda, o estabelecimento da incidência dos juros de mora e correção monetária, aquela a partir da citação e esta a partir da data do evento danoso.

Pois bem.

O artigo 4º,
caput
, da Lei nº 6.194/74, atribui ao cônjuge sobrevivente a legitimidade para postular o pagamento da indenização relativa ao seguro obrigatório de danos pessoais (DPVAT), em caso de acidente que resulte na morte do segurado.

Por expressão do artigo 1.723 do Código Civil, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família; por sua vez, o art. 1.724 dispõe que as “
relações pessoais entre companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos
”.

Acerca dos elementos caracterizadores da união estável, lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“
Sem dúvida, o intuito de constituir família é o requisito principal para a caracterização da união estável. E não poderia ser diferente, pois se a Constituição Federal confere status de entidade familiar à união estável, gozando, por conseguinte, de especial tutela estatal, não poderão ser admitidos como tais os relacionamento livres (e, até mesmo, duradouros), mas desprovidos de intenção de criar laços familiares.

Trata-se, efetivamente, da firme intenção de viver como se casados fossem.

Sem dúvida, é fundamental a existência de uma comunhão de vidas no sentido material e imaterial, em correspondência e similitude de casamento. É uma troca de afetos e uma soma de objetivos comuns, de diferentes ordens, solidificando o caráter familiar da relação.

Nesse passo, é o intuito familiae, também chamado de affectio matiralis, que distingue a união estável de outras figuras afins, como, por exemplo, um namoro prolongado, afinal os namorados não convivem como se estivessem enlaçados pelo matrimônio. Também aparta a união estável de um noivado, pois nesta as partes querem, um dia, estar casadas, enquanto naquela os companheiros já vivem como casados. Nesse passo, mesmo que presentes, eventualmente, em um namoro ou em um noivado, algum, ou alguns requisitos caracterizadores da união estável, sendo ausente o ânimo de estar vivendo uma relação nupcial, como se casados fossem, não se caracterizará a entidade familiar e, via de consequência, não decorrerão efeitos pessoais ou patrimoniais.

Com isso, o animus familiae é elemento subjetivo, dizendo respeito à intenção do casal de estar vivendo como se fossem casados. É o tratamento recíproco como esposos, integrantes de um mesmo núcleo familiar, com objetivos comuns a serem alcançados em conjunto.”
(Curso de Direito Civil - Famílias. Bahia: Ed. Juspodivm, 2013, p. 531/532).

Nesse contexto, o instituto da união estável pode ser reconhecido a qualquer momento, quando estiverem preenchidos os requisitos elencados na lei civil, entre eles o intuito de constituir família
(intituito familiae)
, a estabilidade, a continuidade, a publicidade, entre outros; cabe, portanto, àquele indivíduo que pretende ver reconhecido seu direito, provar a existência das condições para o reconhecimento da união estável, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dos documentos anexados nos autos se vislumbra a união estável alegada pela parte autora, ora apelada, como bem destacou o juízo
a quo, in verbis:

“Em sua peça defensiva, agarra-se a ré, no argumento de que a parte autora não comprovou a união estável, todavia, como já consignado, a documentação acostada aos autos não deixa dúvida, mormente diante das declarações das testemunhas Ivete Dantas Silva e Roberto Cardoso da Silva.”

Assim, a meu sentir, resta patente a legitimidade da autora, em figurar no polo ativo da demanda, sobretudo porque, além da testemunha mencionada, o casal teve duas filhas em comum, o que demonstra, ainda mais, o vínculo.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM MORTE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA –– INDENIZAÇÃO MANTIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO .Comprovada documentalmente a união estável entre a parte autora e a vítima, não cabe arguir ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT. (...)
(RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

Deste modo, resta clara a legitimidade ativa da autora, ora apelada, uma vez que logrou em comprovar sua condição de beneficiária do direito buscado, razão para receber a indenização.

Quanto à pretensão de estabelecimento da incidência dos juros de mora e correção monetária, aquela a partir da citação e esta a partir da data do evento danoso, falta interesse recursal, por constar da sentença o seguinte excerto:

No que tange os juros e correção monetária: àqueles a partir da citação e correção, a contar da data do fato, nesse sentido a jurisprudência.

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - DPVAT - DIFERENÇA DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO. A correção monetária do valor das indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT deve incidir a partir da data do evento danoso e os juros a partir da citação (súmulas 426 e 580 do STJ). A verba honorária deve remunerar condignamente o trabalho do advogado, não se podendo admitir a fixação sobre o valor da condenação que, ao final, configure valor irrisório.
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0528.13.001280-0/001 - RELATOR. DES. MANOEL DOS REIS MORAIS, julgado em 22 de abril de 2.020) .

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, com força no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021